Tribunal: TJES
Processo: 5009411-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009411-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRENDHA KELEN LOPES SICUPIRA
AGRAVADO: Espólio de MARIA DA PENHA MOTTA DE ANDRADE e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELA VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMODATO VERBAL. FALECIMENTO DA COMODANTE. POSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE PELO ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ação de imissão de posse é demanda petitória e visa garantir a posse àquele que já possui o domínio do bem, pressupondo a prova da propriedade do autor sobre o imóvel, a individualização da coisa e a demonstração da injustiça da posse exercida pelo réu.

2. Não consta qualquer documento relativo à doação ou qualquer outra modalidade contratual de transmissão da propriedade, concluindo-se neste momento inaugural que, em verdade, houve a transmissão da posse do bem via comodato verbal.

3. O inventário se destina à transmissão dos bens deixados pelo falecido aos seus herdeiros para regularização do domínio, de forma que se mostra necessária a imissão na posse em favor do espólio, representado pelo inventariante, para administração e conservação dos bens, no termos do inciso II do artigo 618 do Código de Processo Civil, a fim de se ultimar a partilha.

4. Nem sequer se pode cogitar eventual direito à meação do bem herdado pelo ex-cônjuge e tampouco perpassa por eventual direito real de habitação, eis que, ao que parece, o falecimento ocorreu após o divórcio entre as partes (ID n. 15372781 dos autos de origem), tendo ocorrido o princípio da saisine em relação ao ex-companheiro da Agravante em momento posterior ao rompimento do vínculo de casamento.

5. A Agravante fundamenta a sua pretensão tão somente na suposta realização de benfeitorias, as quais, contudo, não estão evidenciadas.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
16
de maio

de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BRENDHA KELEN LOPES SICUPIRA
contra r. decisão que deferiu a liminar de imissão na posse, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da "Ação Reivindicatória com pedido de antecipação de tutela", registrada sob o n. 5004079-25.2022.8.08.0047, ajuizada por
ESPÓLIO DE MARIA DA PENHA MOTTA DE ANDRADE

em desfavor da Agravante.

Em suas razões (ID 3412299), afirma a Agravante, em síntese, que a decisão proferida pelo juízo
a quo
lhe causa prejuízos de elevada monta. Argumenta que ocupa o bem objeto da lide por ter sido casada com Nelson Dias de Andrade Junior, um dos herdeiros do espólio Agravado.

Sustenta que exerce a posse do imóvel com exclusividade e ânimo de dono desde quando estava grávida da filha do casal, que, atualmente, tem 15 (quinze) anos de idade, tendo recebido o bem da
de cujus
Maria da Penha Motta de Andrade, com a anuência de toda família. Afirma que nunca desocupou o imóvel, mesmo após a separação de fato e a formalização do divórcio.

Defende que o Agravado não aponta motivos para justificar a imediata imissão na posse do imóvel, tendo por certo que não dependem do mesmo para sua morada, sendo razoável a manutenção da posse da agravante até final decisão do processo.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente indeferimento da liminar.

No ID 3441151, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Na oportunidade, foi determinada a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Embargos de declaração opostos no ID 3569490, os quais foram rejeitados pela decisão ID 3970743.

Em contrarrazões (ID 3773216), o Agravado defende a manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BRENDHA KELEN LOPES SICUPIRA
contra r. decisão que deferiu a liminar de imissão na posse, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da "Ação Reivindicatória com pedido de antecipação de tutela", registrada sob o n. 5004079-25.2022.8.08.0047, ajuizada por
ESPÓLIO DE MARIA DA PENHA MOTTA DE ANDRADE

em desfavor da Agravante.

Em suas razões (ID 3412299), afirma a Agravante, em síntese, que a decisão proferida pelo juízo
a quo
lhe causa prejuízos de elevada monta. Argumenta que ocupa o bem objeto da lide por ter sido casada com Nelson Dias de Andrade Junior, um dos herdeiros do espólio Agravado.

Sustenta que exerce a posse do imóvel com exclusividade e ânimo de dono desde quando estava grávida da filha do casal, que, atualmente, tem 15 (quinze) anos de idade, tendo recebido o bem da
de cujus
Maria da Penha Motta de Andrade, com a anuência de toda família. Afirma que nunca desocupou o imóvel, mesmo após a separação de fato e a formalização do divórcio.

Defende que o Agravado não aponta motivos para justificar a imediata imissão na posse do imóvel, tendo por certo que não dependem do mesmo para sua morada, sendo razoável a manutenção da posse da agravante até final decisão do processo.

Em contrarrazões (ID 3773216), o Agravado defende a manutenção da decisão agravada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca dos requisitos para a concessão da liminar de imissão na posse.

Convém esclarecer que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Sem delongas, entendo que não deve ser modificado o entendimento externado pelo Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, quando da análise do efeito suspensivo (ID
3441151). Explica-se.

Conforme relatado, a Agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos do processo n. 5004079-25.2022.8.08.0047, que deferiu o pedido liminar de imissão na posse, determinando a desocupação do bem.

No caso sob exame, verifica-se que a Agravante encontrava-se no imóvel pertencente ao acervo hereditário do espólio de Maria da Penha Motta Andrade, por ter contraído núpcias com um dos herdeiros em período antecedente à existência do espólio.

Consta nas razões que, mesmo após a separação de fato e o posterior divórcio, a Agravante permaneceu no imóvel com ânimo de dona, tendo contribuído com benfeitorias indenizáveis, razão pela qual deve ser garantido o direito de residir no local, em especial por não ter lugar para morar.

Entretanto, melhor sorte não assiste em seus argumentos.

Vê-se que o espólio Agravado, representado pelo inventariante, apresentou demanda reivindicatória, com pedido liminar, para reaver o bem de sua propriedade "área de 396,00 m2 (trezentos e noventa e seis metros quadrados), limitando-se: ao norte, Oto de Oliveira Neves; sul e leste, com Otto de Oliveira Neves; e, a oeste, Rua Projetada, na cidade de São Mateus", sob o fundamento de que foi aberto inventário a fim de dividir o imóvel para os herdeiros, ao passo que a Agravante se recusa a desocupar o imóvel.

Convém esclarecer que a ação de imissão de posse é demanda petitória e visa garantir a posse àquele que já possui o domínio do bem, pressupondo a prova da propriedade do autor sobre o imóvel, a individualização da coisa e a demonstração da injustiça da posse exercida pelo réu.

Em um breve exame dos documentos acostados aos autos de origem, verifica-se que o bem objeto da demanda pertence a
de cujus
Maria da Penha Motta Andrade (ID n. 15372787), tendo ocorrido a abertura de inventário extrajudicial (ID n. 15372781), que pretende o espólio a partilha dos bens.

Além de comprovada a propriedade do bem pelo Agravado, também está evidenciada a posse injusta, eis que, devidamente notificada, a Agravante permaneceu o bem (ID n. 15372800 dos autos de origem).

Nesse sentido, apesar de a Agravante se insurgir contra o alegado comodato verbal firmado entre as partes, fundamento este utilizado pelo Agravado na demanda originária, não há como se concluir de forma distinta, ao menos por esta restrita cognição existente no Agravo de Instrumento.

Isso porque a Agravante almeja desconstituir o comodato, mas não esclareceu devidamente no presente recurso a que título ocupa o imóvel e nem sequer apresentou fundamentos jurídicos para tanto.

Embora informe que "a senhora Maria da Penha Motta de Andrade, mãe de Noslen de Nelson,
lhes deu o imóvel
,", não consta qualquer documento relativo à doação ou qualquer outra modalidade contratual de transmissão da propriedade, concluindo-se neste momento inaugural que, em verdade, houve a transmissão da posse do bem via comodato verbal.

Vê-se, ainda, que as contas relativas ao imóvel estão em nome do herdeiro da
de cujus
(ID n. 15372797 e 15372798 dos autos de origem), assim, não haveria que se falar, por ora, em ânimo de dona, neste grau primitivo de cognição.

Registre-se que o inventário se destina à transmissão dos bens deixados pelo falecido aos seus herdeiros para regularização do domínio, de forma que se mostra necessária a imissão na posse em favor do espólio, representado pelo inventariante, para administração e conservação dos bens, no termos do inciso II do artigo 618 do Código de Processo Civil, a fim de se ultimar a partilha.

De todo modo, independentemente disso, é direito do proprietário usar, gozar, dispor e fruir do bem, a teor da previsão contida no
caput
do

artigo 1.228 do Código Civil, de forma que a sua destinação só compete a ele, não devendo subsistir o argumento da Agravante de que o imóvel não possui utilidade ao espólio.

Nesses termos, nem sequer se pode cogitar eventual direito à meação do bem herdado pelo ex-cônjuge e tampouco perpassa por eventual direito real de habitação, eis que, ao que parece, o falecimento ocorreu após o divórcio entre as partes (ID n. 15372781 dos autos de origem), tendo ocorrido o princípio da saisine em relação ao ex-companheiro da Agravante em momento posterior ao rompimento do vínculo de casamento.

Corroborando com o exposto, vê-se que no acordo homologado na ação de divórcio não constou nenhum bem a ser partilhado entre o casal (ID n. 15373055 dos autos de origem).

Em verdade, vê-se que a Agravante fundamenta a sua pretensão tão somente na suposta realização de benfeitorias, as quais, contudo, não estão evidenciadas.

Acerca da alegada contribuição na realização de melhorias, não consta no presente recurso qualquer comprovação de participação da Agravante em eventuais benfeitorias no bem objeto, identificando-se que todos os recibos acostados nos IDs n. 3412308 e 3412309 e 3412310 e 3412311 estão em nome de Nelson Dias de Andrade, um dos herdeiros.

Portanto, não há qualquer comprovação, ao menos nesta fase, de que contribuiu para as alegadas reformas junto ao ex-cônjuge, inexistindo comprovação de que realizou benfeitorias e, ainda que o fosse, tal questão deve ser melhor aprofundada pelo juízo de primeiro grau, com o exame da produção das provas.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 16.05.23.